Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-43.2022.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000648-43.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LAURI GARCIA DA SILVA - CPF: 369.320.519-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO - EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo a omissão no julgado, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“a propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
.” (
REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018). No entanto, a irregularidade pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto a possibilidade de emenda à inicial para a regularização do polo passivo, ante a ausência de citação, conforme jurisprudência consolidada no STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando a possibilidade de emenda à inicial para a regularização do polo passivo, ante a ausência de citação, conforme jurisprudência consolidada no STJ.

Com razão. A questão posta consiste em examinar a possibilidade de modificação do polo passivo da relação jurídica processual para que o Espólio integre a lide na posição de devedor, a despeito de ter sido a demanda ajuizada após a data de seu óbito.

De fato, sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, incabível a sucessão processual, porquanto, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça que “
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
." ( REsp n. 1.559.791/PB , 3ª Turma. Rel.

Ministra Nancy Andrighi, J. 31/8/2018).

Todavia, a despeito de ser correto o entendimento pela impossibilidade da substituição processual do réu preteritamente falecido
,
a irregularidade pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido, porquanto, em tais circunstâncias, o aditamento à inicial é admissível, nos termos do art. 329, I, do CPC.

Assim é que, tendo o réu falecido anteriormente ao ajuizamento da ação, como forma de privilegiar os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para corrigir o polo passivo, para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não se comprove o ajuizamento de ação de inventário ou a existência de inventariante devidamente compromissado.

Nesse sentido é o posicionamento hodierno do c. Superior Tribunal de Justiça, segue a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiro
s, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.

2. Recurso especial a que se nega provimento”
.(REsp n. 2.025.757/SE, 4ª Turma.

Rel.

Min. Antônio Carlos Ferreira, J. 02.05.23 - negritei.)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado.

3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.

4-
Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.

6-
Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado
.

7- Recurso especial provido.” (
REsp n. 1.987.061/DF, Rel. Min.

Nancy Andrighi, 3ª

Turma, J. 02.08.22 - negritei.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A
., anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à instancia de origem, para o regular processamento.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023